Tribunal: STJ
Processo: 0022205-97.2012.8.11.0041
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2026-03-13

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2441747 - MT(2023/0272354-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO HUMBERTO STABILITO
ADVOGADO
: JACKSON NICOLA MAIOLINO - MT017147
EMBARGADO
: DIEGO BITTAR
ADVOGADO
: GILSON FREIRE DA SILVA - MS005489
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS DIANTE DA NÃO ANÁLISE DE MÉRITO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu
agravo interno nos embargos de divergência em agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência de análise de
mérito do acórdão embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado contém os vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, alegando
art. 1.022
omissão, contradição e erro material.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte, conforme
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas sim irresignação recursal
incabível pela via dos embargos de declaração.
Documento eletrônico VDA54951186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ec22bb4-3f74-471d-9776-906bd6e27bce

7. A decisão embargada não apresenta os vícios apontados pela
parte embargante, sendo clara e fundamentada, o que afasta a
possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de declaração, nos termos do
05/03/2026
11/03/2026,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel
Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra
Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
12 de março de 2026
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA54951186 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/03/2026 13:52:30
Publicação no DJEN/CNJ de 16/03/2026. Código de Controle do Documento: 8ec22bb4-3f74-471d-9776-906bd6e27bce

EDcl no AgInt nos EDcl nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL No 2441747 - MT(2023/0272354-5)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
EMBARGANTE
: CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR
EMBARGANTE
: FERNANDO HUMBERTO STABILITO
ADVOGADO
: JACKSON NICOLA MAIOLINO - MT017147
EMBARGADO
: DIEGO BITTAR
ADVOGADO
: GILSON FREIRE DA SILVA - MS005489
EMENTA
DIREITO
PROCESSUAL
CIVIL.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
EMBARGOS
DE
DIVERGÊNCIA
INDEFERIDOS DIANTE DA NÃO ANÁLISE DE MÉRITO DO
ACÓRDÃO
EMBARGADO.
AUSÊNCIA
DE
VÍCIO
NO
JULGADO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra decisão que indeferiu
agravo interno nos embargos de divergência em agravo em
recurso especial, com fundamento na ausência de análise de
mérito do acórdão embargado.
2. A parte embargante sustenta que o julgado contém os vícios
previstos no
do Código de Processo Civil, alegando
art. 1.022
omissão, contradição e erro material.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
embargada apresenta os vícios de omissão, contradição ou erro
material, conforme previsto no
do Código de Processo
art. 1.022
Civil, que autorizariam a oposição de embargos de declaração.
III. Razões de decidir
4. Os embargos de declaração possuem natureza integrativa e
aclaratória, sendo cabíveis apenas para sanar vícios de
obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se
prestando à rediscussão do mérito da causa ou à modificação
do julgado.
5. Não há omissão na decisão embargada quando todas as
questões suscitadas pelas partes são examinadas de forma
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

fundamentada, ainda que de modo sucinto e em sentido
contrário ao interesse da parte, conforme
IX, da
art. 93,
Constituição Federal.
6. Não há contradição quando os fundamentos e a conclusão do
julgado guardam coerência lógica entre si. Divergências entre o
entendimento do órgão julgador e a tese sustentada pela parte
não configuram contradição, mas sim irresignação recursal
incabível pela via dos embargos de declaração.
7. A decisão embargada não apresenta os vícios apontados pela
parte embargante, sendo clara e fundamentada, o que afasta a
possibilidade de acolhimento dos embargos de declaração.
IV. Dispositivo
8. Embargos de declaração rejeitados.
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos contra decisão de minha
relatoria, assim ementada:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA. AUSÊNCIA DE ANÁLISE DE MÉRITO DO
RECURSO ESPECIAL. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que indeferiu os
embargos de divergência em agravo em recurso especial,
com fundamento na ausência de análise de mérito do acórdão
embargado.
2. A parte agravante sustenta que os embargos de divergência
preenchem os requisitos necessários ao seu conhecimento e
provimento.
II. Questão em discussão
3. A questão em discussão consiste em saber se os embargos
de divergência são cabíveis quando o acórdão embargado
não contém análise de mérito do recurso especial, em razão
da incidência de súmulas que impedem o exame da
controvérsia.
III. Razões de decidir
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

4. Os embargos de divergência têm como objetivo a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior
Tribunal de Justiça e, por força do
do CPC e do
art. 1.043
do RISTJ, somente são cabíveis contra acórdãos que
art. 266
contenham análise de mérito ou que tenham apreciado a
controvérsia suscitada.
5. A ausência de análise de mérito do acórdão embargado,
pela incidência das Súmulas n. 7 e 211 do STJ, impedem o
cabimento dos embargos de divergência.
6. Matérias de ordem pública necessitam estar devidamente
prequestionadas para ensejar o conhecimento do recurso
especial, conforme jurisprudência consolidada do STJ, e se
não analisadas pela Corte não podem ser discutidas em
embargos de divergência.
7. Não cabe a interposição de embargos de divergência para
discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade do recurso especial, como ausência de
prequestionamento ou reexame de provas.
IV. Dispositivo
Agravo interno não provido.
8.
Segundo a parte embargante, o julgado padeceria dos vícios
apontados no
do Código de Processo Civil, o que autorizaria a oposição
art. 1.022
de aclaratórios contra decisão judicial obscura, contraditória, omissa ou que
contenha erro material.
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração são tempestivos nos termos do art. 1.023
do Código de Processo Civil.
No entanto, não ficou demonstrado qualquer vício processual no julgado
questionado, tendo sido expostas, de forma suficiente e fundamentada, as razões da
decisão:

"O agravo interno é tempestivo, nos termos do
§ 5o, do
art. 1.003,
Código de Processo Civil.
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

Sabe-se que os embargos de divergência têm por objetivo promover a
uniformização da jurisprudência no âmbito do Superior Tribunal de
Justiça, não podendo, por isso, ser manejados como um novo meio
recursal com a finalidade de corrigir suposto erro ou dissenso
decorrente do julgamento do próprio agravo em recurso especial.
Efetivamente, cabíveis por força da aplicação do comando do artigo
1.043 do Código de Processo Civil, os embargos de divergência tem
previsão expressa no RISTJ, que assim dispõe sobre o tema:

Art. 266. Cabem embargos de divergência contra acórdão de Órgão
Fracionário que, em recurso especial, divergir do julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, sendo: (Redação
dada pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
I - os acórdãos, embargado e paradigma, de mérito; (Incluído pela
Emenda Regimental n. 22, de 2016)
II - um acórdão de mérito e outro que não tenha conhecido do recurso,
embora tenha apreciado a controvérsia. (Incluído pela Emenda
Regimental n. 22, de 2016)
§ 1o Poderão ser confrontadas teses jurídicas contidas em julgamentos
de recursos e de ações de competência originária. (Redação dada
pela Emenda Regimental n. 22, de 2016)
§ 2o A divergência que autoriza a interposição de embargos de
divergência pode verificar-se na aplicação do direito material ou do
direito processual. (Redação dada pela Emenda Regimental n. 22, de
2016)
§ 3o Cabem embargos de divergência quando o acórdão paradigma
for do mesmo Órgão Fracionário que proferiu a decisão embargada,
desde que sua composição tenha sofrido alteração em mais da
metade de seus membros.

Percebe-se, portanto, que, por força regimental, os Embargos de
Divergência somente podem ser interpostos em face de acórdão
proferido por Órgão Fracionário que divergir de julgamento atual de
qualquer outro Órgão Jurisdicional deste Tribunal, desde que os
acórdãos, embargado e paradigma, sejam de mérito ou que não
tenham conhecido do recurso, embora tenha apreciado a controvérsia.
No presente feito, a pretensão de correção da divergência foi
vedada em razão da ausência de análise do mérito no acórdão
embargado, pela incidência das Súmulas n. 211 e 7 do STJ.
Afirma a parte agravante a viabilidade do conhecimento de seu
recurso, o que, contudo, esbarra no entendimento pacífico desta
seção de que "não se admite a oposição dos embargos de divergência
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso especial, em
razão do disposto na Súmula 315 do STJ, em consonância, ainda,
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

com a redação do
do
" (AgInt nos EAR Esp n.
art. 1.043,
CPC/2015.
Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze, Segunda Seção, D
1.969.968/RJ,
Je de 1.6.2023.).
No mesmo sentido:

AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO
EM RECURSO ESPECIAL. DESERÇÃO DO RECURSO ESPECIAL
AFASTADA. MÉRITO DO RECURSO ESPECIAL PENDENTE DE
EXAME PELA TURMA. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NÃO
CONHECIDOS.
I - Não se conhece de embargos de divergência contra acórdão
proferido em recurso especial quando o acórdão embargado não
contém análise de mérito do recurso especial.
II - No caso concreto, o acórdão embargado sequer esgotou o juízo de
admissibilidade do recurso especial, de modo que, afastada a
alegação de deserção, o recurso especial deverá ser incluído em
pauta no órgão fracionário para a realização de julgamento que
contemple, entre outras matérias, ampla análise dos pressupostos de
admissibilidade do recurso e, posteriormente, ultrapassada a fase de
conhecimento, seja apreciado o mérito.
III - Para o cabimento dos embargos de divergência, é imprescindível
que os acórdãos embargado e paradigma sejam de mérito ou, ao
menos, tenham apreciado a controvérsia suscitada no recurso
especial, conforme previsão dos arts. 1043 do Código de Processo
Civil e 266 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça.
IV - Embargos de divergência não conhecidos.
(AgInt nos
relator Ministro Francisco Falcão,
EAREsp n. 548.827/MG,
relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Corte Especial,
julgado em
DJEN de
)
12/8/2024,
11/9/2025.

Observa-se que, em razão da ausência de pronunciamento do
Tribunal de Origem, a questão da nulidade da citação por edital sequer
foi analisada por esta Corte, no acórdão embargado, que findou por
não conhecer do recurso especial pela incidência da Súmula n. 211 do
STJ. Vejamos:

"Assim, uma vez que o Tribunal de origem não proferiu decisão a
respeito da controvérsia trazida a esta Corte Superior, em que pese
opostos de embargos de declaração, é inviável conhecer o recurso
especial, uma vez ausente o requisito do prequestionamento,
conforme óbice da
" (e-STJ fls. 442)
Súmula 211/STJ.
"conhece-se do agravo para não conhecer do recurso especial e, com
base no
§ 11, do
majoram-se os honorários
art. 85,
CPC/2015,
sucumbenciais para 17% (dezessete por cento) do valor da
condenação, em favor da parte recorrida." (e-STJ fls. 444)

Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

Ainda que se trate de matéria de ordem pública, como levantado pelo
agravante, há jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de
Justiça "no sentido de que mesmo as matérias de ordem pública
necessitam estar devidamente prequestionadas para ensejar o
conhecimento do recurso especial." (
relator
EREsp n. 991.176/DF,
Ministro Humberto Martins, Corte Especial, julgado em
DJe
14/3/2019,
de
)
10/4/2019.
Não houve, igualmente, análise do mérito do recurso especial, por
esta Corte, quanto a suposta ausência de esvaziamento das tentativas
de citação, pela incidência da Súmula n. 7 do STJ, situações que
afastam o cabimento dos embargos de divergência, nos termos já
fundamentados.
Ademais, "Este Superior Tribunal firmou compreensão pacífica
segundo a qual não cabem embargos de divergência com a finalidade
de discutir eventual equívoco quanto ao exame dos requisitos de
admissibilidade de recurso especial, tais como aqueles referentes à
deficiência de fundamentação, ausência de prequestionamento, ao
reexame de provas, à necessidade de interpretação de cláusulas
contratuais."(AgInt nos
relator Ministro
EAREsp n. 1.924.581/MG,
Mauro Campbell Marques, Corte Especial, julgado em
DJe
13/6/2023,
de
)
16/6/2023.
Ante o exposto,
ao agravo interno.
nego provimento
É como voto."

A natureza dos embargos de declaração é integrativa e aclaratória,
sendo cabíveis, nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, somente
quando houver, na decisão embargada, obscuridade, contradição, omissão ou erro
material. Sua finalidade é viabilizar a compreensão exata do pronunciamento judicial,
sem, contudo, permitir a rediscussão do mérito da causa ou a modificação do
julgado, salvo nas hipóteses legais e apenas para a supressão dos referidos vícios
internos da decisão.
No mesmo sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
OMISSÃO.
VÍCIO
INEXISTENTE. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS EM
RECURSOS
ANTERIORES.
CARÁTER
MANIFESTAMENTE
PROTELATÓRIO. REJEIÇÃO COM APLICAÇÃO DE MULTA. VALOR
DA CAUSA BAIXO. FIXAÇÃO EM VALOR CONDIZENTE COM O
ESCOPO SANCIONADOR.
1. Os embargos de declaração, a teor do
do CPC,
art. 1022
constituem-se em recurso de natureza integrativa destinado a sanar
vício - obscuridade, contradição ou omissão -, não podendo, portanto,
serem
acolhidos
quando
a
parte
embargante
pretende,
essencialmente, reformar o decidido.
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

2. A simples reiteração, nos embargos de declaração, dos argumentos
contidos em recursos anteriores e que foram devidamente examinados
denota manifesto intuito protelatório a ensejar aplicação da multa do
§ 2o, do CPC. Precedentes.
art. 1026,
3. O percentual de aplicação da multa pela sanção processual na
interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios
do
§ 2o, do CPC, pode ser substituído por fixação de valor
art. 1026,
apto a atingir o escopo sancionador e dissuasório quando constatado
valor da causa baixo ou irrisório, segundo permitido pelos arts. 80, VII,
e 81, § 2o, do CPC. Precedentes.
4. Hipótese em que o valor da causa é de R$ 1.000,00 e a multa por
embargos de declaração protelatórios é fixada em R$ 2.000,00.
5. Embargos de declaração rejeitados, com aplicação de multa.
(EDcl no AgInt no
relatora Ministra Nancy
AREsp n. 2.074.424/GO,
Andrighi, Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
10/2/2025,
13/2/2025.

Sendo assim, não há
quando a decisão embargada examina
omissão
todas as questões suscitadas pelas partes, de forma fundamentada, ainda que de
modo sucinto e em sentido contrário ao seu interesse. A mera discordância com o
entendimento adotado pelo órgão julgador não caracteriza omissão, pois a exigência
de fundamentação não impõe o dever de enfrentar individualmente todos os
argumentos apresentados, bastando que a decisão demonstre claramente as razões
de seu convencimento, em respeito ao
inc. IX, da Constituição Federal.
art. 93,
Com efeito, "a jurisprudência desta eg. Corte Superior tem orientação
no sentido de que não é omissa nem carece de fundamentação a decisão judicial
que, embora decida em sentido contrário aos interesses da parte, examina
suficientemente as questões que lhe foram propostas, adotando entendimento que
ao órgão julgador parecia adequado à solução da controvérsia posta, como ocorreu
na espécie" (AgInt no
relator Ministro Moura Ribeiro,
AREsp n. 2.263.229/MG,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
20/5/2024,
22/5/2024)
Em outras palavras, "não se pode ter como omissa ou carente de
fundamentação uma decisão tão somente porque suas alegações não foram
acolhidas" (AgInt no
relator Ministro Humberto Martins,
REsp n. 2.076.914/SP,
Terceira Turma, julgado em
DJe de
.
30/10/2023,
3/11/2023)
Noutro passo, não há
quando os fundamentos e a
contradição
conclusão do julgado guardam coerência lógica entre si. A contradição apta a
ensejar embargos de declaração refere-se a uma incompatibilidade interna na
decisão, como quando os fundamentos apontam para uma conclusão, mas o
dispositivo apresenta outra. As divergências entre o entendimento do órgão
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

julgador e a tese sustentada pela parte ou entre órgãos julgadores distintos não se
confundem com contradição, tratando-se, na verdade, de irresignação
recursal incabível pela via aclaratória.
Diante desses conceitos e do trecho acima citado da decisão aqui
embargada, observa-se que os presentes aclaratórios refletem mera irresignação da
parte com o resultado do julgamento, revelando a necessidade de sua imperiosa
rejeição.
Pelo exposto, manifesto meu voto pela rejeição destes embargos de
.
declaração
É como voto.
Documento eletrônico VDA54672619 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 04/03/2026 13:17:28
Código de Controle do Documento: 5eb378c5-f773-40d8-bdcc-16878e593ee1

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
EDcl no AgInt nos EDcl nos EAREsp 2.441.747 / MT
Número Registro: 2023/0272354-5
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00222059720128110041 222059720128110041
Sessão Virtual de
a
05/03/2026
11/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR
EMBARGANTE : FERNANDO HUMBERTO STABILITO
ADVOGADO
: JACKSON NICOLA MAIOLINO - MT017147
EMBARGADO : DIEGO BITTAR
ADVOGADO
: GILSON FREIRE DA SILVA - MS005489
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - INADIMPLEMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CAMILO GONCALO STABILITO JUNIOR
EMBARGANTE : FERNANDO HUMBERTO STABILITO
ADVOGADO
: JACKSON NICOLA MAIOLINO - MT017147
EMBARGADO : DIEGO BITTAR
ADVOGADO
: GILSON FREIRE DA SILVA - MS005489
TERMO
Documento eletrônico VDA54922061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:13
Código de Controle do Documento: 65e2f952-d47f-44b0-9151-561f78c1974c

A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
05/03/2026
11/03/2026,
termos do voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti,
Antonio Carlos Ferreira e Ricardo Villas Bôas Cueva votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 11 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54922061 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 12/03/2026 02:08:13
Código de Controle do Documento: 65e2f952-d47f-44b0-9151-561f78c1974c